Tribunal: TJMT
Processo: 1042808-67.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1042808-67.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL
Apelantes: BANCO BMG S.A. e SILVIA BENEDITA ALVES
Apelados: os mesmos
Número do Protocolo: 1042808-67.2018.8.11.0041
Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por SILVIA BENEDITA ALVES e também pelo BANCO BMG S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da capital, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral” (Número Único 1042808-67.2018.8.11.0041), ajuizada contra o primeiro apelante pela segunda, julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexistência dos débitos vinculados ao contrato no 203462958; restituição de R$ 85.080,00 descontados indevidamente dos proventos mensais da autora e condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ); condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC (cf. ID 46655017 - Pág. 5).
A autora/apelante requerer, inicialmente, a condenação do Banco/apelado à devolução em dobro da quantia paga indevidamente referente ao empréstimo fraudulento, já que, segundo diz, a má-fé da instituição financeira é fato incontroverso nos autos; prossegue dizendo que o valor indenizatório fixado pela sentença é ínfimo diante das peculiaridades do caso concreto, assim como destoa dos parâmetros usados por este Tribunal de Justiça e pelo STJ, razão pela qual, comporta majoração.
Pede, assim, a reforma da sentença para o Banco/apelado seja condenado à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e, ainda, que o valor do dano moral fixado pela sentença seja majorado.
O Banco/apelante, por sua vez, suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória, já que, não possui qualquer relação jurídica com o Banco Itaú Consignado S/A, sendo, este, o único ente legítimo para responder acerca da contratação discutida nos autos.
No mérito, sustenta a validade do vínculo jurídico entre as partes, reiterando que os valores cobrados se referem ao instrumento contratual e a contraprestação que lhe é devida, tratando-se, de modalidade contratual em que o cliente solicita o cartão, assina um termo de adesão para “Reserva de Margem Consignável (RMC) e autoriza o desconto em folha”, não havendo, pois, falar, em conduta ilícita praticada pela instituição financeira.
Aduz que os fatos, por outro lado, não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, até porque não há prova do dano moral alegado. Combate, ainda, o valor da indenização, já que, sob sua ótica, o montante fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando a sua redução.
Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral; alternativamente, requer a redução do valor indenizatório.
Em contrarrazões a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. ID 35634463).
É o relatório.
D E C I D O
Consta dos autos, especificamente dos documentos de IDs 46654482 - Pág. 1/5; 46654484 - Pág. 1/5, e 46654484 - Pág. 1/5, que os descontos realizados pela instituição financeira/apelante nos proventos mensais da autora no valor de R$ 895,22, se referem ao “Cartão de Crédito Consignado”, modalidade contratual desenvolvida como “uma ferramenta” para auxiliar os consumidores em compras rotineiras utilizando um cartão de crédito, a juros mais acessíveis do que os cartões convencionais, já que ocorre a consignação do pagamento.
As instituições financeiras se utilizam dessa modalidade de cartão de crédito consignado para realizar empréstimos bancários aos seus clientes, desvirtuando sua finalidade e legitimando a cobrança de juros abusivos – já que os juros do cartão de crédito são incomparavelmente superiores aos juros de um empréstimo consignado -, e essa transação ocorre sem que o consumidor seja informado, o que é vedado por lei; porém, sabe-se que as instituições financeiras devem, obrigatoriamente, informar o consumidor sobre todas as implicações que ocorrerão no momento da contratação do cartão de crédito consignado, principalmente quanto às taxas de juros que irão incidir sobre tal operação, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Assim, os descontos de valores para finalidade diversa, a saber, amortização de saldo devedor junto ao Banco sem a expressa anuência da parte contratante (autora), reveste-se de demonstração satisfatória de que houve, sim, prática de conduta ilícita.
Nesse mesmo sentido é o entendimento desta eg. Corte Julgadora:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO / CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. 2- A indenização a título de danos morais, é cabível no caso em questão, uma vez que a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. O dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes. 3- O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, considerando, ainda, o caráter pedagógico da medida, para desestímulo da prática desidiosa que o ensejou 4- Reconhecida a nulidade parcial do contrato, por abusividade da cláusula contratual, que faz incidir sobre empréstimo consignado as taxas de juros de cartão de crédito , imperiosa é a procedência, também, do pedido de repetição de indébito, pois tal instituto tem como finalidade a punição do agente causador da conduta danosa, cujo ressarcimento é autorizado pela Lei, em favor da vítima e para afastar o enriquecimento sem causa. No entanto, não demonstrado a má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores da aludida diferença deve se dar na forma simples e atualizada, que, em razão da alteração dos encargos aqui dirimido, somente poderá aquilatar após a liquidação da sentença. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAC N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019) (grifei).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RAC N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DEBITADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO – PRESTAÇÕES INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE O CONTRATO – DESVANTAGEM EXCESSIVA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – REFORMULAÇÃO DO CONTRATO PARA INCIDIR AS DIRETRIZES TRAÇADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A forma como foi celebrado o contrato revela excessiva desvantagem do consumidor, pois, além de não se tratar de empréstimo pessoal consignado, não há definição da quantidade de descontos necessários ao adimplemento, os quais estão atrelados aos proventos do autor, o que configura a abusividade prevista no art. 39, IV, do CDC. É possível a revisão de contratos de natureza bancária ou financeira, bem como a aplicação das normas de proteção às relações de consumo, expressamente prevista no art. 3o, § 2o, do CDC, consubstanciado aos ditames elencados pela Súmula no 297 do STJ, permitindo-se, pois, aplicar ao caso as diretrizes traçadas para o empréstimo consignado, em relação aos encargos pertinentes, com incidência da taxa média de juros remuneratórios fixados pelo BACEN ao tempo da contratualização. Uma vez verificada a falha na prestação do serviço, a indenização por dano moral mostra-se pertinente, cujo quantum deverá incidir respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A repetição do indébito é cabível sempre que houver recebimento de pagamento indevido, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, quando comprovados o dolo ou culpa grave (má-fé). (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – RAC N.U 1006224-98.2018.8.11.0041, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição dos valores. Em que pese não estarem as instituições bancárias sujeitas à limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% a.a., não é autorizada a cobrança de juros exorbitantes. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - RAC N.U 1006119-87.2019.8.11.0041, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).
E, sendo ilegítima a dívida, os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos, mas, na forma simples, porquanto, presume-se que a cobrança se deu, essencialmente, por falha na prestação de serviço, inexistindo qualquer indicativo da participação ou conivência de algum funcionário da instituição financeira, não havendo como imputar de maneira subjetiva, que teria agido desprovido de boa-fé.
Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO E DO QUAL TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. SÚMULA 284/STF. PRESUNÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. 2. (...). 3. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento assente nesta Casa, segundo o qual o teor do que dispõe o art. 42 do CDC pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro. 4. Na espécie, como o Tribunal de origem afirmou que não houve a demonstração da má-fé da prestadora do serviço, tampouco a configuração do dano moral, as modificações de tais assertivas demandam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. (...). (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 5/3/2015.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1525141/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014).
Quanto ao valor indenizatório, ponto comum de ambos os apelos, registro que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar; assim, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.
Observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório fixado pela sentença (R$ 5.000,00) se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, devendo, pois, ser mantido.
Diante do exposto, com fundamento com no art. 932, IV, “a”, do CPC, nego provimento aos recursos, mantendo inalterados os termos da sentença.
Custas pro rata.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 26 de junho 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator